Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ÔNUS DA PROVA DA CAPACIDADE COMPETE AO IMPUGNANTE. GRATUIDADE DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DE QUEM SE AFIRMA POSSUIDOR DO IMÓVEL. VIA ELEITA ADEQUADA. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVAS SUFICIENTES DA POSSE DA PARTE RECORRIDA SOBRE O BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. IPTU EM NOME DA PARTE EXECUTADA. FATO INCAPAZ DE COMPROVAR A POSSE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que acolheu embargos de terceiro opostos pela parte recorrida em processo em fase de cumprimento de sentença para determinar a desconstituição da penhora do imóvel localizado na Quadra L, Fa 1, Lote 2, do Condomínio Solar da Serra, no Jardim Botânico, em Brasília/DF. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, por não ser a parte recorrida possuidora do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, mas mera detentora. No mérito, argumenta que a parte recorrida não comprovou ser possuidora do imóvel, pois o negócio jurídico firmado com a parte executada consiste em promessa de compra e venda, a qual só se aperfeiçoa com a prova da quitação do preço, não comprovada nos autos. Sustenta que a não concretização do contrato de promessa de compra e venda se verifica pela manutenção da posse da parte executada no imóvel, pois o IPTU permanece em nome desta, assim como consta seu nome no processo de regularização do bem. Requer a reforma da sentença para que os embargos de terceiro opostos pela parte recorrida sejam extintos sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25720508). Contrarrazões apresentadas (ID 25250002).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente (ID 25823936), sob o argumento de que esta nos autos de cumprimento de sentença se qualificou como funcionária pública e trabalha em um Ministério o que representaria indício da ausência de estado de miserabilidade. Em que pesem as alegações da parte recorrida, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira de quem pleiteia a gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida se afirma possuidora do imóvel objeto da penhora determinada nos autos do Processo 0721062-79.2016.8.07.0016, do qual não é parte, lhe assiste legitimidade para opor embargos de terceiro, consistindo em questão de mérito averiguar se é ou não possuidora do bem. Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ‘ad causam’.
V. De igual sorte, não prospera a preliminar de inadequação da via eleita. Isso porque os embargos de terceiro consistem no meio processual adequado para debater a legalidade ou ilegalidade da constrição que recai sobre bem sobre o qual o embargante, não sendo parte no processo em que se determinou o ato constritivo, exerça direito com este incompatível (artigo 674 do Estatuto Processual Civil). Uma vez que a parte recorrida não integra o processo em que se instaurou o cumprimento de sentença que culminou com a determinação de penhora do imóvel objeto de cessão de direitos firmada com a parte executada, lhe assiste interesse processual para opor embargos de terceiro. Esse é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 84: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. Preliminar de falta de interesse processual por inadequação da via eleita rejeitada.
VI. Inicialmente, observa-se que a parte recorrente não alega conluio entre a parte recorrida e a parte executada, nem qualquer forma de fraude. Afirma apenas que a permanência do nome da parte executada como contribuinte do IPTU do imóvel denota que ainda detém a posse sobre o bem e, por conseguinte, a parte recorrida seria mera detentora.
VII. Razão não lhe assiste. O registro do nome da parte executada no cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao IPTU não se revela suficiente para demonstrar que seja titular dos direitos sobre o imóvel ou que exerça, atualmente, a posse do bem (Acórdão 1210365, 07323648220188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o fato de o IPTU permanecer em nome da parte executada não faz presumir sua posse, mormente porque há prova robusta de que a parte recorrida exerce a posse sobre o bem.
VIII. No caso, há “Termo de Cessão de Direitos” sobre o imóvel, datado de 2013 (ID 25249979); termo de confissão em relação às dívidas condominiais (ID 25249976) e notificações do condomínio à parte recorrida, relativas a fatos ocorridos entre 2014 (ID 25249981) e 2018 (ID 25249980), sendo a primeira anterior à propositura da ação de conhecimento intentada pela parte recorrente em face da cedente, agora em fase de cumprimento de sentença, uma vez que a ação data de 2016.
IX. O termo de cessão de direitos demonstra que a parte executada, cedente, ficou responsável pelo pagamento da dívida de IPTU acumulada até o negócio jurídico (ID 25249979, cláusula terceira), o que justifica que o cadastro não tenha sido transferido para a parte recorrida, que precisará quitar o débito para obter a transferência.
X. Em síntese, não demonstrada a ocorrência de conluio entre a parte recorrida e a executada, tendo aquela demonstrado suficientemente a posse sobre o bem objeto da penhora, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro, razão pela qual não merece reforma a sentença objurgada.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.